Tribunal: STF
Processo: AI 527020
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-11
Data de publicação: 2005-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - FORMAÇÃO. Deixando de constar do agravo de
instrumento, interposto com a finalidade de imprimir trânsito ao
extraordinário, o acórdão relativo aos embargos de declaração,
forçoso é concluir, à luz do disposto no § 1º do artigo 544 do
Código de Processo Civil, pelo não-conhecimento da
medida.
        AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
 MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação
 da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo
Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.